Tribunal: TJDFT
Processo: 0706571-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, V, DO CP. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da VEPERA que deferiu o pedido defensivo de reconhecimento da prescrição da pretensão executória por considerar transcorridos mais de 4 (quatro) anos para cada pena alternativa, desde o registro de fuga, em 16/04/2020. O Parquet pleiteia a reforma da v. decisão para afastar a prescrição da pretensão executória, ao argumento de que está equivocada a análise feita pelo Juízo a quo, pois houve interrupção do prazo prescricional em 30/01/2018, já que o sentenciado compareceu em Juízo e foi reencaminhado para o cumprimento de suas reprimendas, atividade devidamente registrada como cumprimento de 1 (uma) hora de serviços à comunidade ou de 2% do valor de uma parcela da prestação pecuniária. Assim, contado o prazo prescricional desse último marco interruptivo (30/01/2018), a prescrição ocorreria apenas em 29/01/2022.
2. De fato o último marco interruptivo da prescrição ocorreu em 30/01/2018, quando o reeducando cumpriu pena pela última vez. Todavia, em que pese as razões recursais terem sido apresentadas em 07/10/2021, os autos só foram remetidos ao Tribunal em 04/03/2022, data em que a pretensão executória do Estado já estava fulminada pela prescrição, ocorrida em 29/01/2022, conforme mencionado pelo próprio Ministério Público em suas razões recursais.
3. Agravo em execução penal conhecido e desprovido.